Tribunal: TJMT
Processo: 1022274-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no 1022274-60.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 95 – CUIABÁ
Requerente: ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO - AFISMAT
Requerida: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Protocolo: 1022274-60.2020.8.11.0000
Considerando os fundamentos da petição ministerial vinculada ao Id. no 126379695, determino cumprimento das providências descritas nos arts. 6o e 8o da Lei no 9.868/99, requisitando-se informações à Assembleia Legislativa e, depois, intimando-se a douta Procuradoria Geral de Estado para competente manifestação, no prazo de quinze dias.
Após, restituam-se os autos ao ilustre representante ministerial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator